Tribunal: STJ
Processo: 0020232-21.2023.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2217443 - MG (2025/0206338-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: THALES PRIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NATALIA HELENA DE SOUZA - MG152176
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES E CORRUPÇÃO ATIVA. BUSCA
PESSOAL E DOMICILIAR. LEGALIDADE DAS MEDIDAS. PLEITO
DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
ACERVO
FÁTICO/PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO TRÁFICO
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM 1 ANO E 6 MESES.
QUANTIDADE
DOS
ENTORPECENTES
APREENDIDOS.
PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A busca pessoal é regida pelo do Código de
Processo Penal.
art. 244
Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo
de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar.
2. Na espécie, a circunstância retratada, autoriza a busca pessoal
/domiciliar, porquanto presentes elementos que revelam a devida justa
causa (cumprimento de mandado de prisão em favor do recorrente e
confissão de posse de arma de fogo em sua residência), motivo pelo qual
a prova deve ser considerada legal.
3. Quanto ao pleito de absolvição por ausência de prova de autoria
delitiva, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório,
firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes pelo recorrente. E, como cediço, o recurso
especial, não é meio processual adequado para analisar a tese de
insuficiência probatória para a condenação (incidência do enunciado
sumular 7/STJ).
4. Em relação à fixação da pena-base do delito de tráfico de drogas, a
Corte de origem, ao manter o aumento da pena-base em 1 ano e 6 meses
acima do mímino legal, destacou a elevada quantidade das drogas
apreendidas (22 kg de maconha e quase 1 kg de cocaína), nos termos do
disposto no
da Lei de Drogas, inexistindo, no ponto ilegalidade.
art. 42
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA52341821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: d68efb79-89f8-4943-8264-6e0f4f9371d8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52341821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: d68efb79-89f8-4943-8264-6e0f4f9371d8

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2217443 - MG (2025/0206338-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: THALES PRIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NATALIA HELENA DE SOUZA - MG152176
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES E CORRUPÇÃO ATIVA. BUSCA
PESSOAL E DOMICILIAR. LEGALIDADE DAS MEDIDAS. PLEITO
DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
ACERVO
FÁTICO/PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO TRÁFICO
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM 1 ANO E 6 MESES.
QUANTIDADE
DOS
ENTORPECENTES
APREENDIDOS.
PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A busca pessoal é regida pelo do Código de
Processo Penal.
art. 244
Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo
de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar.
2. Na espécie, a circunstância retratada, autoriza a busca pessoal
/domiciliar, porquanto presentes elementos que revelam a devida justa
causa (cumprimento de mandado de prisão em favor do recorrente e
confissão de posse de arma de fogo em sua residência), motivo pelo qual
a prova deve ser considerada legal.
3. Quanto ao pleito de absolvição por ausência de prova de autoria
delitiva, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório,
firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes pelo recorrente. E, como cediço, o recurso
especial, não é meio processual adequado para analisar a tese de
insuficiência probatória para a condenação (incidência do enunciado
sumular 7/STJ).
4. Em relação à fixação da pena-base do delito de tráfico de drogas, a
Corte de origem, ao manter o aumento da pena-base em 1 ano e 6 meses
acima do mímino legal, destacou a elevada quantidade das drogas
apreendidas (22 kg de maconha e quase 1 kg de cocaína), nos termos do
disposto no
da Lei de Drogas, inexistindo, no ponto ilegalidade.
art. 42
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA52342054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:58:50
Código de Controle do Documento: 813ba163-1595-4405-a5de-5835c7c54b9c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THALES PRIMO DE OLIVEIRA
contra decisão de minha relatoria que negou provimento ao recurso especial.
Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante no dia 14 de dezembro
de 2022 na posse de cerca de 23kg de maconha, 630,2g de cocaína e diversas armas de
fogo e munições de vários calibres.
No momento da prisão, o recorrente teria oferecido R$ 30 mil e uma arma de
fogo em troca de sua liberdade.
No recurso especial, sustenta a defesa que o acórdão recorrido violou os arts,
156, caput, 240, § 2o, e 244, todos do Código de Processo Penal, tendo vista a ausência de
fundadas suspeitas da prática delitiva (justa causa) para a busca pessoal realizada no
acusado.
Apontou violação ao
o, XI, da Constituição Federal, tendo em vista a
art. 5
ilegalidade da busca domiciliar.
Asseverou que não ficou demonstrada a participação do recorrente no crime de
tráfico de drogas, devendo ser absolvido.
Alegou, ainda, que o acórdão recorrido violou o do Código Penal, art. 59
devendo, pois, a pena-base ser fixada no mínimo legal. Requer, ao final, seja reconhecida a
nulidade das provas obtidas, absolvendo o recorrente ou, subsidiariamente, seja reduzida a
pena aplicada.
Negado provimento ao recurso especial, a defesa interpôs o presente agravo
regimental, no qual renovou os argumentos apresentados no recurso especial.
Pleiteia, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada ou que seja dado
provimento ao agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA52342054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:58:50
Código de Controle do Documento: 813ba163-1595-4405-a5de-5835c7c54b9c

Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo do Código de art. 244
Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou,
ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
Nessa linha de intelecção, esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no
sentido de que "Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca
pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas)
ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e
concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de
descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal
como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art.
244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,Sexta
Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).
Na hipótese dos autos, disse o Relator na Corte de origem (e-STJ fl. 1.597/1.
598):
Posto isso, entendo não haver ilegalidade no procedimento policial e
consequente licitude dos elementos probatórios colhidos, pois a busca pessoal e
domiciliar se deu com base em fundadas suspeitas sobre o acusado, adequando-
se, pois, às determinações do
§2o, do Código de Processo Penal.
art. 240,
Isso porque, em primeiro lugar, observo que as diligências de investigação
foram deflagradas em razão de haver, contra o acusado, mandado de prisão em
aberto e notícias de seu envolvimento em crimes, como homicídios e roubo.
Em segundo lugar, verifico que, quando da sua abordagem, o acusado afirmou
ao policial Sandoval que possuía uma arma de fogo em sua residência, fato que
caracteriza situação de flagrante delito do crime de posse ilegal de arma de
fogo, pois, como relatado pelo policial, ele não possuía autorização para posse
do artefato.
Tal situação, por si só, já autorizaria a busca domiciliar. Entretanto, como
relatado pelo policial, a entrada na residência do acusado foi autorizada apela
namorada do acusado, que, inclusive, estava com as chaves.
O acusado, em seu interrogatório, alegou não ter autorizado a entrega dos
policiais em sua residência, tendo eles arrombado o portão do condomínio e do
apartamento, o que não foi minimamente demonstrado nos autos. Assim,
inexistindo qualquer ilegalidade na busca pessoal e domiciliar, mostra- se
incabível o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes.

Nesse panorama, a circunstância retratada autoriza a busca pessoal/domiciliar,
porquanto presentes elementos que revelam a devida justa causa (cumprimento
Documento eletrônico VDA52342054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:58:50
Código de Controle do Documento: 813ba163-1595-4405-a5de-5835c7c54b9c

de mandado de prisão em favor do recorrente e confissão de posse de arma de fogo em sua
residência), motivo pelo qual a prova deve ser considerada legal.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA
DOMICILIAR SUBSEQUENTE A FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial, mantendo a validade das provas obtidas durante o ingresso
policial em domicílio sem mandado de busca e apreensão.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 14 da às
penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e de
16
Lei n. 10.826/03,
dias-multa.
3. O agravante sustenta a ilegalidade das provas obtidas, alegando que o
cumprimento de mandado de prisão não autoriza buscas no local sem mandado
específico, e que a arma apreendida estava no interior do imóvel, e não na sua
cintura.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a entrada policial em domicílio
sem mandado de busca e apreensão, realizada após flagrante delito constatado
durante busca pessoal, é lícita e se as provas obtidas podem ser consideradas
válidas.
III. Razões de decidir
5. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE
603.616/RO.
6. No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida de flagrante delito
constatado durante busca pessoal, por ocasião do cumprimento de mandado de
prisão, em que o agravante foi encontrado portando ilegalmente arma de fogo
na cintura, fora do imóvel e dentro do condomínio.
7. Os depoimentos dos policiais e da autoridade policial foram uníssonos e
harmônicos, confirmando que a arma estava na cintura do agravante, o que
justificou a busca domiciliar subsequente a fim de verificar se havia munições
no imóvel.
8. A pretensão de revalorar os fatos apresentados, para concluir que a arma
estava no interior do imóvel, demandaria revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52342054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:58:50
Código de Controle do Documento: 813ba163-1595-4405-a5de-5835c7c54b9c

Teses de julgamento:1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é
lícita quando precedida de flagrante delito constatado durante busca pessoal,
desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.
2. A análise de fatos que demandem revolvimento do acervo fático-probatório é
vedada em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. Dispositivos relevantes
citados: CPP, Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF,
art. 244;
RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, D Je 10.05.2016; STJ, Rel. Min.
Jesuíno Rissato,
Quinta Turma, j. 14.12.2021. (AgRg nos EDcl
HC 704331/SC,
no relatora Ministra Maria Marluce
Caldas, Quinta
AREsp n. 2.752.812/PR,
Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO.
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 253,
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ.
2. A parte agravante alega que não se aplica a e reitera Súmula 7/STJ
argumentos de mérito recursal, pedindo o provimento do agravo regimental
para que o recurso especial seja conhecido e provido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de mandado de
prisão, que resultou no encontro fortuito de provas, configura nulidade na
busca domiciliar e se a decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar a
Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. O mandado de prisão expedido por autoridade competente autoriza o
ingresso dos policiais no domicílio do réu durante o dia, independentemente de
permissão específica ou consentimento do morador, conforme do CPP. art. 293
5. O fenômeno jurídico da serendipidade, que ocorre quando uma medida
judicial resulta fortuitamente na localização de indícios de outro crime, é
admitido na jurisprudência, não configurando desvio de finalidade.
6. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O mandado de prisão autoriza o ingresso em domicílio
durante o dia, sem necessidade de permissão específica. 2. O encontro fortuito
de provas durante o cumprimento de mandado de prisão não configura desvio
de finalidade. 3. O reexame de fatos e provas é inviável em instância especial,
conforme ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, Jurisprudência
Súmula 7/STJ
relevante citada:
STJ, AgRg no HC 958.594/SP, Rel. Min. Sebastião
art. 293.
Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no HC 865.859/SC, Rel.
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 26.02.2025.
Documento eletrônico VDA52342054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:58:50
Código de Controle do Documento: 813ba163-1595-4405-a5de-5835c7c54b9c

(AgRg
no
relator
Ministro
Ribeiro
Dantas,
Quinta
Turma,
julgado em 5/8/2025, DJEN de
)
AREsp n. 2.905.079/RS,
19/8/2025.

Quanto ao pleito de absolvição por ausência de prova de autoria delitiva, as
instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da
efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente. E, como cediço,
o recurso especial, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência
probatória para a condenação (incidência do enunciado sumular 7/STJ).
No que concerne à fixação da pena-base, "a dosimetria da pena é matéria sujeita
a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas
matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias
ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em
grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados,
bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias" (HC n.
122.184, Órgão julgador: Primeira Turma, Relatora Ministra ROSA WEBER, Julgamento:
Publicação: .10/2/2015, 5/3/2015)
De fato, "Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha considerado, em
situações específicas, a adequação da fração de 1/6 para os fins de exasperação da pena-
base, tal conclusão não pode ser generalizada, sendo certo que a orientação jurisprudencial
consolidada é a de que não há direito subjetivo a frações específicas para cada
circunstância judicial negativa aferida na primeira fase da dosimetria da pena." (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.154.006/DF,
em 13/6/2023, DJe de
.
16/6/2023)
No caso, a Corte de origem, ao manter a fixação da pena-base em 1 ano e 6
meses acima do mímino legal, destacou a elevada quantidade das drogas apreendidas (22
kg de maconha e quase 1 kg de cocaína), nos termos do disposto no da Lei de art. 42
Drogas, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52342054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:58:50
Código de Controle do Documento: 813ba163-1595-4405-a5de-5835c7c54b9c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0206338-2
REsp 2.217.443 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00202322120238130024 10000231316597004 202322120238130024
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: THALES PRIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NATALIA HELENA DE SOUZA - MG152176
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THALES PRIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NATALIA HELENA DE SOUZA - MG152176
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551458089443890@
2025/0206338-2 - REsp 2217443 Petição : 2025/0105343-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:15:25
Código de Controle do Documento: ECB619E6-3A50-4BD3-80A6-7E8BF6CD2F35